Tribunal: STF
Processo: ARE 1442351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS (ART. 2º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/1990), POR QUINZE VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINARES. 1. AVENTADA NULIDADE E CASSAÇÃO DA SENTENÇA PELA SUPOSTA AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. BENESSE OFERTADA E ACEITA PELO ACUSADO, COM SUA REVOGAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE NOVA DENÚNCIA DE CRIME ANÁLOGO AO PRATICADO NO PRESENTE FEITO. ADEMAIS, MANIFESTA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA, EX V I DOS ARTIGOS 394, II, 571, INCISO III, E 531, TODOS DO CPP. 2. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL AO ACUSADO (ART. 28-A DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. NORMA BENÉFICA QUE VISA IMPEDIR O INÍCIO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA PROLATADA. PERSECUÇÃO PENAL ENCERRADA. PREJUDICADA A FINALIDADE DO INSTITUTO NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PRELIMINAR REJEITADA.



    PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECORRENTE QUE CONFESSOU A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS EM SEU INTERROGATÓRIO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELA DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE DEMONSTRADA PELA PROVA DOCUMENTAL (CONTRATO SOCIAL) (ART. 11 DA LEI N. 8.137/1990). NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO DECLARADO NO PROGRAMA GERADOR DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (PGDAS-D) DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE PENAL CONFIGURADA.



    ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA PERPETRADA. NÃO CABIMENTO. RECUSA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DEFINIDA EM LEI QUE CARACTERIZA A FIGURA DELITUOSA. DOLO GENÉRICO EVIDENCIADO. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. PRECEDENTE.



    ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MÁ SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA QUE NÃO EXCLUI O COMPORTAMENTO ILÍCITO DO ACUSADO. RECUSA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DEFINIDA EM LEI. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSTA. PLEITO PELA FIXAÇÃO DE LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA AO INVÉS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO QUANTO À ELEIÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA A SER APLICADA. MANUTENÇÃO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV, LVII e LXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV, LV e LXVII, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente